Tribunal: STF
Processo: RE 1349799
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 53):



    “EXECUÇÃO FISCAL CONTRA COOPERATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 987 DO STJ. DESCABIMENTO. 1. O Código Civil, no art. 982, considera a cooperativa como sociedade simples, que não tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. 2. A questão objeto do Tema 987 do STJ não diz respeito a sociedades cooperativas, pois trata especificamente de recuperação judicial, a qual as cooperativas não se submetem.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 70 e 86).



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa aos artigos 5º, XXIII, 170, III, 174 § 2º e 187, VI, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, ou ainda, as passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão que ordenou a suspensão da execução fiscal e, assim, determinar o prosseguimento da execução. 



    Desse modo, em virtude da possibilidade de alteração das decisões exaradas no processo executivo, o acordão a quo não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Assim, o presente extraordinário não se enquadra nas hipóteses de cabimento descritas no inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



     Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 513 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. “A decisão que enseja a interposição de recurso extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito” (Súmula 513 do STF).



    2. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em única ou última instância, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1.063.728 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. (...)”. (RE 1.077.755 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.4.2018)



    Ademais, ainda que superado tal óbice, verifica-se que para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (a Lei nº 11.101/05), tornando reflexa a alegada ofensa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente